Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700153-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Caenge S/A – Construção Administração e Engenharia e Cássio Aurélio Branco Gonçalves contra decisão de ID 51207834, ratificada ao ID 52236968 por ocasião da apreciação dos aclaratórios, que rejeitou a impugnação à penhora dos veículos descritos na petição de ID 32095024 (exceto quanto aos veículos de Placa JHC7853 e JIA6875), sob o argumento de que não restou comprovada a essencialidade ao desenvolvimento das atividades de engenharia da empresa executada. Ficou consignado, ainda, que “não há violação do juizo universal, tendo em vista que o crédito exequendo não está sujeito à recuperação judicial, porque a parte autora não se encontra no rol de credores que receberão seu crédito quando do cumprimento do plano de recuperação judicial, pois seu crédito compõe a exceção do art. 49, § 3.o, da Lei n. 11.101/2005, uma vez que foi garantido por alienação fiduciária de bens móveis.” Em suas razões, os agravantes argumentam, em suma, que o art. 49, §3o da Lei 11.101/2005 veda a retirada de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária do estabelecimento do devedor, durante o prazo de suspensão do art. 6o, §4o da mesma lei. Defendem que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, mesmo que se trate de crédito garantido por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem. Aduzem que a essencialidade dos bens penhorados decorre da notória correlação existente entre a atividade empresária desenvolvida pela agravante (construção civil) e a própria natureza dos bens penhorados (caminhões de carga), os quais são utilizados para o transporte de equipamentos pesados utilizados nas obras. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a impugnação à penhora seja acolhida. A primeira agravante requer, ainda, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Determinada a apresentação de documentos comprobatórios da necessidade do benefício (ID 14380515), a primeira agravante, em atendimento ao comando judicial, apresentou os documentos de ID’s 14522125 ao 14522127. Decisão sob o ID 14570765, deferindo o benefício da gratuidade de justiça à primeira agravante e determinando o recolhimento do preparo em dobro pelo segundo agravante. Recolhimento do preparo recursal devidamente comprovado pelo segundo agravante aos ID’s 14717532 ao 14717534. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado. De início, oportuno realçar que o crédito exequendo não está sujeito à recuperação judicial da sociedade agravante, tendo em vista não se encontrar no rol de credores, já que garantido por alienação fiduciária de bens móveis, compondo, assim, a exceção do art. 49, § 3.o, da Lei n. 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Saliente-se que, embora o crédito fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o prazo de suspensão previsto no §4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005 é aplicado para evitar a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento de sua atividade, sendo que referida análise deve ser realizada pelo juízo da recuperação judicial, consoante aresto a seguir ementado, desta 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECUSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O crédito decorrente de alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. Entretanto, fica vedada a alienação ou retirada dos bens essenciais a atividade comercial, durante o prazo de suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis, conforme inteligência do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005. 3. "Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial." (CC 121.207/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 13/03/2017). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1043273, 07059282620178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, o prazo de suspensão de 180 dias já resta ultrapassado, consoante se verifica na decisão que deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial – autos n. 0712583-95.2019.8.07.0015, proferida em 25/06/2019 (ID 39171143), bem como na decisão prolatada no feito de origem, ao ID 39213944, de modo que o curso da execução em relação à primeira agravante já foi retomado. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nas hipóteses em que superado o prazo de suspensão previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, firmou entendimento no sentido de que a competência para se perquirir sobre a essencialidade do bem constrito é do juízo recuperacional, o qual possui acesso a todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa em recuperação judicial. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossível o prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo, quanto à essencialidade do bem, seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005. 3. Os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1000655/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 25/08/2017, grifo nosso) CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial. 2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA. (CC 121.207/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/03/2017, DJe 13/03/2017, grifo nosso) Nessa perspectiva, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o deferimento da liminar ora vindicada é medida de rigor. Diante do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora